Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONEXÃO COM O FEITO QUE ORDENOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

1. Existe conexão entre o procedimento que apura descumprimento de medida protetiva com a ação que fixou as medidas protetivas de urgência, tendo em vista que um decorre do outro, além de atender aos princípios da celeridade e economia processual.
2. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.